Tribunal: STF
Processo: ARE 1570411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ENTREGA NÃO EFETIVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, absolvendo o agravante da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    2. O agravante alega que a decisão desconsidera as provas constantes nos autos que demonstram a prática do crime, argumentando que a solicitação prévia do envio da droga e o acompanhamento do envio demonstram a ciência do conteúdo e a orquestração para o recebimento da droga no presídio.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura ato preparatório impunível, caracterizando a atipicidade da conduta.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mera solicitação do entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura mero ato preparatório do delito de tráfico de drogas, sendo, portanto, impunível.



    5. Interceptada a droga pelos agentes presidiários antes da entrega ao ora agravado, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura ato preparatório do delito de tráfico de drogas e é impunível".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente